Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO - TIDEM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OBEDECIDA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. MÁ-FÉ. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Administração possui o direito-dever de reparar seus atos ilícitos praticados e buscar a restituição de valores pagos indevidamente aos cofres públicos, decaindo o direito de rever em cinco anos a partir da sua prática, desde que haja boa-fé daquele que se beneficiou dos efeitos jurídicos.
2. A prescrição deve ter o prazo contado a partir da tomada de ciência inequívoca da ilegalidade do ato praticado pela Administração.
3. O não cumprimento do termo de exclusividade e carga horária integral para a percepção do TIDEM assinado pela apelante, conhecendo de suas exigências, constitui afronta à boa-fé exigida. Por consequência, não se aplica a decadência ao direito da Administração de rever seus atos irregulares.
4. É direito inafastável da Administração buscar ressarcimento e reparação de valores pagos indevidamente por ela.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.